Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, que, em liquidação provisória de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em sede de impugnação, o requerido aduz que: i) há formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal; ii) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que passou a vigorar somente a partir de 11.03.1991 e a data dos fatos discutidos na ação tem como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990; e iii) há inépcia da inicial, sob o argumento de que a inicial não foi instruída com a cópia das cédulas de crédito rural, os extratos da operação e planilha devidamente atualizada de cálculo e efetiva comprovação de pagamento e quitação, além da indicação e dos cálculos do valor que entende devidos. Em resposta, o autor pugnou pela rejeição dos termos da contestação. É o relato do necessário. DECIDO. I - Da alegação de litisconsórcio necessário e do pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil Em conformidade com o art. 275 do CC, o credor tem a prerrogativa de exigir de um ou de alguns dos devedores a dívida comum, no caso de responsabilidade solidária. No acórdão objeto da liquidação, houve o reconhecimento expresso de que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil são devedores solidários da obrigação perante os produtores rurais. Nesse sentido, compete ao credor, na fase de liquidação de sentença e no cumprimento de sentença, optar por exigir de todos ou de somente algum deles toda a dívida, uma vez que não há exigência de formação de litisconsórcio necessário e, tampouco, algum dos devedores poderá forçar que os demais coobrigados venham a compor o polo passivo da liquidação ou da execução contra o interesse da parte credora. Ademais, o chamamento do processo é uma modalidade de intervenção de terceiros admitida somente na fase de conhecimento, com o objetivo de assegurar ao réu que satisfizer a dívida o direito de exigir, no mesmo processo, a quota de cada um dos demais codevedores (art. 132 do CPC). No caso em apreço, todos os codevedores integraram o polo passivo da lide na fase de conhecimento, de modo que o Banco do Brasil, caso venha a responder pela integralidade da dívida, poderá buscar, posteriormente, o ressarcimento perante os demais coobrigados da parcela que caberia a cada um deles suportar perante os credores. Portanto, seja porque não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, seja porque não se admite o chamamento ao processo na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, não há fundamento para o chamamento da União ou do Banco do Brasil para o polo passivo dessa liquidação de sentença e, consequentemente, não há razão para que seja declinada da competência para a Justiça Federal. II - Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Embora o produtor rural não seja, a rigor, o destinatário final do valor do financiamento que lhe foi disponibilizado por meio da cédula de crédito rural, deve preponderar a sua vulnerabilidade em face da instituição bancária, com a aplicação da corrente denominada finalismo mitigado, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de incidência do CDC ao caso em análise. Esse entendimento foi destacado no acórdão proferido nos embargos de declaração no REsp no 1.319.232/DF, conforme trecho a seguir destacado: "Conforme destacado no paradigma da Colenda Quarta Turma (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015), é torrencial a jurisprudência desta Corte Superior aplicando o Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de contratos de Cédulas de Crédito Rural. Nesse sentido, é sabido que, em havendo mais de um autor da ofensa ao consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos prejuízos decorrentes da violação de normas de consumo, como preceitua o parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, verbis: Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Portanto, a solidariedade na condenação dos demandados decorreu da própria lei, não havendo falar em vício de extra petita. Ademais, a solidariedade passiva decorre do fato de a instituição financeira ter cumprido comunicado do Banco Central, que executava políticas públicas estabelecidas pela União. Assim, as três pessoas jurídicas participaram da violação dos direitos dos mutuários/consumidores, devendo, assim, responder solidariamente pelos prejuízos causados.” Com efeito, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em debate nesta liquidação provisória de sentença. III – Da alegação de inépcia da inicial A parte requerida sustentou a inépcia da inicial sob o fundamento de que o autor não juntou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Todavia, não seria possível exigir do autor que trouxesse toda a documentação referente à cédula de crédito rural, notadamente porque esses documentos que o réu alega serem essenciais estão sob o seu poder e guarda. Portanto, considero que a petição inicial atende aos requisitos para a admissão da liquidação de sentença, de sorte que a preliminar também deve ser rejeitada. Ante o exposto, determino que a liquidação de sentença observe o rito comum e rejeito as demais preliminares. Em face da complexidade dos cálculos para fins de liquidação, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio Roberto do Vale Barros – CPF 214.341.901-53 - robertovale@gmail.com, perito contábil, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Seguem os quesitos do juízo: a) Qual foi o índice aplicado pelo Banco do Brasil para a correção do saldo devedor do contrato no mês de março de 1990? Variação do BTN, no percentual de 41,28%, ou do IPC, de 84,32%? Ou foi utilizado um índice diverso? b) Na hipótese de aplicação de índice de atualização monetária diverso daquele fixado no julgamento do Recurso Especial n. 1.319.232/DF, qual seja, 41,28%, os juros decorrentes da cédula de crédito rural incidiram sobre o saldo a maior da dívida, a qual foi atualizada por índice indevido? c) Houve remissão de parte da dívida pelo Banco do Brasil a título de concessões ou eventuais indenizações realizadas pelo Governo Federal (perdão da dívida, rebate, abatimento negocial)? Se positivo, deverá ser apresentado o percentual da dívida efetivamente pago pelo autor, comparado com o montante total da dívida atualizada monetariamente pelo índice fixado pelo STJ. d) O contrato foi pago na sua normalidade? Se não, quais foram os valores abatidos pelo Banco do Brasil, com as respectivas datas, e qual a data de quitação do contrato? e) Caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5%ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Caberá ao requerido o adiantamento dos honorários do perito, tendo em vista que foi sucumbente na fase de conhecimento e condenado ao pagamento das despesas processuais. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a resposta às eventuais impugnações. Publique-se. Intimem-se." Em seu recurso, o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de chamar ao feito a União e o Bacen, diante da condenação solidária imposta. Busca afastar a incidência do CDC, em razão de os fatos ocorreram antes da vigência desse Diploma Legal, além de o mutuário não se encaixar no conceito de consumidor, já que os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção. Por fim, diz que as operações, 87/01078, 87/10179, 87/01526, 87/01704, 88/00445, 88/000282, 88/00208, 88/00296, 88/00587, 88/01259, 88/01576, 88/01578, 88/01579, 88/01779, 88/01780, 88/01781 foram liquidadas antes de abril de 1990 e que as operações 88/01610, 89/00923, 89/00924, 89/00925, 89/00926, 89/00927, 89/01030, 89/00812, 89/00813, 89/00814, 89/00671, não foram contratadas com índice da poupança. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito o provimento do agravo de instrumento. Preparo regular. É a suma dos fatos. Conheço em parte do recurso. Deixo de conhecer da alegação de que algumas operações foram liquidadas antes de 1990, bem como de que outras não foram contratadas com índice da poupança, porquanto tais matérias não foram submetidas ao Juízo a quo. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, em relação ao pedido de chamamento ao processo, observa-se que a r. decisão agravada não merece reforma, pois proferida em total consonância com a farta jurisprudência em torno do tema, inclusive de minha relatoria (Acórdão 1748667, 07211104220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). De fato, o Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. Por sua vez, descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, pois o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. Em casos como o presente, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, “havendo o título executivo judicial condenando a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário” (07386074020218070000AGI, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 23/2/2022, DJe 14/3/2022). Assim, optando o credor por demandar apenas contra o Banco do Brasil, compete à Justiça Estadual processar e julgar tanto a liquidação quanto a execução individual de sentença coletiva, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula n. 556 do STF. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA 1. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A liquidação da sentença ilíquida será por arbitramento quando isso for convencionado pela sentença ou pelas partes, bem como quando for exigido pela natureza do objeto. 3. Os juros de mora são devidos a partir da citação do executado na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1403714, 07367679220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, de acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco, diante da impossibilidade de o mutuário ser qualificado como destinatário final do serviço, devendo ser reformada a r. Decisão neste ponto. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. (...). 1. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto nas cédulas de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode a parte agravante ser qualificada como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC” (Acórdão 1702928, 07063213820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto a matéria que não foi apreciada na decisão agravada; quando houver preclusão; ou quando inexistir interesse recursal. 2. O credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o art. 275 do Código Civil. Por sua vez, descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, pois o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação. 3. Nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1809624, 07438283320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, conheço em parte do recurso e defiro parcialmente a liminar apenas para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação de direito material entre as partes. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator